Tribunal: STF
Processo: Rp 1462
Classe: Rp
Órgão julgador: CELIO BORJA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1987-11-11
Data de publicação: 1987-11-11

Ementa:
-  REPRESENTAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. CAUTELAR. COMPROVADO O
'PERICULUM IN MORA' A VISTA DE DESDOBRAMENTOS QUE PODERIAM
CARACTERIZAR LESÕES AOS COFRES PUBLICOS, EM DECORRÊNCIA DO
DISPOSITIVO SOB ARGÜIÇÃO, E O 'FOMUS BONI IURIS', QUE SE DELINEIA
NO CONTRASTE DO ART. 121 DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO (EC N. 29) COM OS
ARTIGOS 98, PARAGRAFO ÚNICO E 13, 'CAPUT', DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL,
CONCEDE-SE A CAUTELAR PLEITEADA. MEDIDA LIMINAR DEFERIDA.